Tribunal: TJMT
Processo: 1013566-84.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013566-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), EDER DE SOUZA MARTINS ARRUDA - CPF: 070.807.641-65 (PACIENTE), JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTLARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE MACONHA NÃO EXPRESSIVA [339G]
– PREDICADOS PESSOAIS [PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS E MENORIDADE RELATIVA] – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE VALORADAS PARA SUBSTITUIÇÃO – ARESTO DO STF, STJ E TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A quantidade não expressiva e as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza e quantidade da droga apreendida – maconha [menos nociva (STJ, HC 598.343/MG –; TJMT, HC N.U 1016240-69.2020.8.11.0000], os predicados e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC;

TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013566-84.2021.8.11.0000- COMARCA DE
CUIABA

IMPETRANTE(S):

DR. MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM

PACIENTE(S):

EDER DE SOUZA MARTINS ARRUDA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDER DE SOUZA MARTINS ARRUDA contra ato comissivo do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1009452-73.2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID. 95974963).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
; 2) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente
(ID 95974962
),
com documentos (IDs 95974963/

95974966).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 96159980).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico de drogas majorado – Busca-se a restituição do ius ambulandi do paciente, revogando-se o ergástulo preventivo, com imposição das medidas cautelares menos onerosas do art. 319 do CPP - Liminar parcialmente deferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Malgrado o Relator ad quem tenha entendido que os requisitos do art. 312 do CPP não se encontram preenchidos, razão pela qual deferiu parcialmente o pleito liminar para substituir o cárcere cautelar por medidas alternativas, ouso divergir - Reputo que está satisfatoriamente demonstrada a necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade do increpado, evidenciada pela apreensão de 339,41g de maconha (duas grandes porções), a qual, apesar de não ser elevada, é expressiva, isso aliado de o suposto comércio malsão ser exercido pelo suplicante com auxílio de menor infrator, bem porque, apesar da sua pouca idade (18 anos), há elementos a evidenciarem seu envolvimento com facção criminosa, porquanto os policiais militares, ao prestar seus depoimentos extrajudiciais, narraram que o increpado, no momento da prisão em flagrante, confessou que além do que foi o dinheiro advindo a venda de estupefacientes era repassado a um motoqueiro que costumeiramente faz o recolhimento para a facção criminosa conhecida por “Comando Vermelho”, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral , que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a quantidade (que no caso em apreciação é expressiva), natureza e diversidade dos estupefacientes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (HC 392.270/SP) – Enunciado nº 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT - “A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC 115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/04/2013.)” (STJ - RHC: 42479 MG) - Outrossim, a Corte Cidadã entende que envolvimento de menor na traficância (STJ – HC 619.264/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021), assim como a existência de indícios de envolvimento com facção criminosa (STJ - AgRg no HC 671.806/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021), revelam o risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública - Demais disso, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ - HC 401557) - Excepcionalidade da constrição cautelar demonstrada, em observância à Recomendação 62 do CNJ - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade social do paciente - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - Pela denegação da ordem constitucional, com a consequente revogação da liminar parcialmente concedida
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 97775060)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia
da ordem pública, consubstanciada nos indícios de traficância, extraídos da apreensão de 339,41g (trezentos trinta nova gramas e quarenta e um centigramas) de maconha, acondicionadas em 3 (três) porções grandes e por, supostamente, integrar “facção criminosa conhecida por Comando Vermelho” -, a justificar a prisão cautelar, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (RHC 143.980/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.5.2021).

Todavia, a quantidade de maconha apreendida [339,41g] não se revela expressiva (STJ, HC 634.500/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 15.6.2021). O paciente é primário (
SIAP
), não registra maus antecedentes, possui apenas 18 (vinte) anos de idade (ID 95974966) e registra endereço no distrito da culpa [rua B , quadra 01 casa 116 , lote 24, Altos do Parque , Cuiabá/MT – ID 95974966].

Com efeito, essa circunstância [quantidade não expressiva] e as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza mais nociva da maconha e a quantidade apreendida (STJ, HC 598.343/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30/09/2020; TJMT, HC N.U 1016240-69.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 18.9.2020)), os predicados do paciente [primário, sem antecedentes criminais, menoridade relativa e endereço no distrito da culpa] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N

N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.”

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;
3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo juiz da causa, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021